Tribunal: TJDFT
Processo: 0747204-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0747204-27.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): HAMILTON TEÓFILO DE ARAÚJO Agravado(as): HELDER RICARDO RESENDE DE MEDEIROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ================== DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado HAMILTON TEÓFILO DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702620-75.2019.8.07.0011 ajuizada pelo credor HELDER RICARDO RESENDE DE MEDEIROS, ora agravado, deixou de conhecer da exceção de pré-executividade apresentada em face da penhora e avaliação do veículo realizada em 02/04/2022, com os seguintes fundamentos (ID 173923089, autos em referência): (...) Determinada a intimação do executado e sua cônjuge acerca do interesse do exequente na adjudicação do veículo penhorado, o executado apresentou Exceção de Pré-executividade como forma de resistir à pretensão. É sabido que a exceção de Pré-executividade é modalidade de defesa atípica restrita às matérias relacionadas com as condições da ação de execução e os pressupostos processuais, que podem ser examinadas de ofício pelo julgador, por serem matérias de ordem pública. Diferentemente do que ocorreu quando da penhora do imóvel residencial, que, por se tratar do único bem de família, era imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade por meio da Exceção de Pré-Executividade - ID 149492940. Todavia, em relação à penhora do veículo, o bem móvel, neste caso, não goza da mesma proteção jurídica (ID 166933294). Portanto, DEIXO DE CONHECER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (ID 166933289). Ainda, considerando ainda que a intimação do executado acerca da penhora e avaliação do veículo em comento de se deu em 02/04/2022, conforme ID 120519386, precluiu o direito ao executado de apresentar defesa quanto à referida constrição. Prossiga-se nos termos da decisão ID 164871813, com a intimação da cônjuge do executado conforme ali determinado (...) (grifo no original). Nas razões recursais (ID 53076767, págs. 01/10), sustenta o agravante, em síntese, que: (i) como utiliza o veículo para transporte de mercadoria no exercício de atividade profissional na empresa Café Export LTDA, o bem está abrangido pela proteção e impenhorabilidade conferida pelo art. 833, inciso V, do CPC, de modo que, caso o veículo seja adjudicado, o executado será prejudicado em seu trabalho, diante da impossibilidade de realização de entregas de mercadorias; (ii) em caso de dispensa do emprego pela falta do instrumento de trabalho, perderá seu plano de saúde, a qual disponibiliza tratamento e acompanhamento médico necessário à sua condição de pessoa idosa (76 anos). Com tais argumentos, postula a reforma da decisão, conhecendo a Exceção de Pré-Executividade, a fim de determinar a impenhorabilidade do veículo do agravante o qual utiliza para fins laboral, mantendo o sustento de sua família. Instado (ID’s 53163180 e 53762886), o agravante comprovou fazer jus à gratuidade de justiça (ID 54450887), ocasião em que foi deferido o benefício (ID 54152688). Em petitório de ID 54636123, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo, diante do risco de adjudicação do veículo, com alegação de prejuízos irreparáveis. Contrarrazões do agravado pelo desprovimento do recurso (ID 55489162). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que deixou de conhecer exceção de pré-executividade oposta pelo executado sob o fundamento de que, em relação à penhora do veículo, o bem móvel não gozaria de proteção jurídica (ID 173923089). Destaque-se, inicialmente, que a exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DA TAXA EXTRA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL. I - O título exequendo detém certeza e liquidez, uma vez que as taxas condominiais cobradas foram estipuladas em regular convenção de condomínio. II - Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que não haja a necessidade de dilação probatória. III - A alegação de ausência de destinação específica dos valores cobrados como taxa extra, que se reverte em benefício dos condôminos, não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos à execução, art. 917, inc. VI, do CPC, que já foram opostos pelo agravante-executado. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1728393, 07151232520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - g.n.). No caso concreto, em juízo de cognição sumária, não se verifica desacerto na decisão agravada, visto que, de fato, a questão da eventual impenhorabilidade do bem móvel, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, demandaria dilação probatória, qual seja, a constatação se o veículo seria ou não utilizado para o trabalho do executado, devendo tal defesa ter sido oportunamente apresentada logo após a efetiva penhora e avaliação do bem, realizada em 02/04/2022 (ID 120519386), não se desincumbindo o executado, à época, de provar fato constitutivo do seu direito. Ademais, se a dilação probatória não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, também não se admite o conhecimento de tais alegações em recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em exceção de pré-executividade. De qualquer modo, não é possível extrair dos presentes autos, tampouco da documentação apresentada na ação originária (ID’s 166933293 e seguintes), que o veículo indicado seria o único da família e tido como indispensável ao desempenho de atividade profissional, principalmente pelo fato de as compras indicadas no ID 166935547 serem bastante antigas, não havendo outros elementos que confirmem, de maneira indene de dúvidas, a imprescindibilidade do bem ao exercício da alegada ocupação de entregador. Frise-se, ainda, que, nos autos de origem, há notícia de que sobreveio, em 19/01/24, manifestação do d. juízo de origem (ID 184121391) determinando a efetiva adjudicação do bem pelo valor de avaliação (tabela FIPE), de modo que a irresignação em face da referida decisão deve ser atacada pela via própria quando se poderá discutir o uso do veículo como instrumento de trabalho. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, NÃO CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.